Tribunal: STF
Processo: RE 1574703
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Tiago dos Santos Lima contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-doc. 263):



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta pela defesa de Tiago dos Santos Lima contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Examinar: 



    • A alegação de nulidade da busca e apreensão, sob o argumento de que o mandado foi cumprido em local diverso do autorizado. 



    • O pleito de redução da pena-base e afastamento da reincidência na segunda fase da dosimetria. 



    • A possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    • O pedido de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    • O direito de recorrer em liberdade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Da alegada nulidade da busca e apreensão 



    • A diligência foi realizada dentro dos limites legais, conforme demonstrado pelo relatório da Autoridade Policial, que indicou o endereço correto do investigado. 



    • O próprio recorrente confirmou estar em sua residência no momento da abordagem e admitiu a posse das substâncias entorpecentes. 



    • A omissão da numeração da residência no registro de ocorrência constitui mero equívoco formal, sem comprometer a legalidade da diligência. 



    • Nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, a realização da busca em local relacionado à prática criminosa não viola o mandado judicial. 



    • Afastada a nulidade da diligência e mantida a validade das provas obtidas. 



    4. Da dosimetria da pena 



    • A pena-base foi corretamente fixada, considerando a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas: • 700g de maconha (28 porções); • 83g de maconha (27 buchas pequenas); • 26g de maconha (16 envelopes); • 250g de crack (468 porções). 



    • O alto poder viciante das substâncias e a potencialidade lesiva à saúde pública justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    • Afastada a agravante da reincidência, pois o intervalo entre a extinção da pena anterior (11/4/2014) e o novo delito (21/6/2024) ultrapassou o prazo de cinco anos estabelecido no artigo 64, I, do Código Penal. 



    • Redução da pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    5. Do tráfico privilegiado 



    • A quantidade expressiva de drogas apreendidas, a forma de fracionamento e os depoimentos dos agentes públicos demonstram que o réu se dedicava à atividade criminosa de forma habitual. 



    • Inviável a aplicação da minorante. 



    6. Do regime inicial de cumprimento da pena 



    • O artigo 33, § 3º, do Código Penal exige a consideração das circunstâncias judiciais na fixação do regime inicial. 



    • A quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como a dedicação do réu ao tráfico, justificam a manutenção do regime inicial fechado. 



    7. Da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade 



    • O artigo 44 do Código Penal veda a conversão da pena quando: 



    • O crime tem pena superior a 4 anos; 



    • As circunstâncias judiciais são desfavoráveis. 



    • Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    8. Do pedido de recorrer em liberdade 



    • O réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, e não há alteração fática ou jurídica que justifique sua soltura. 



    • A prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, evitar a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal. 



    • A manutenção da custódia não configura antecipação de pena, mas medida legítima nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    • Pedido indeferido. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a agravante da reincidência, fixando a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias- multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XI, XLVI e LVI, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, nulidade processual decorrente de flagrante violação de domicílio, haja vista que o mandado de busca e apreensão indicava local diverso daquele em que cumprido.



    Aponta que 



    “(...) em vez de cumprir a diligência no local indicado no mandado de busca e apreensão (Avenida Vinte e Três de Março, números 295 e 412), os policiais invadiram uma residência diversa, na Avenida Vinte e Três de Março, sem número.”



    No mais, com relação ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, a parte recorrente se insurge contra a exasperação da pena-base, uma vez que 



    “(...) não se vislumbrou a existência de qualquer elemento desfavorável ao Recorrente que seja capaz de ensejar um incremento na pena-base a título de personalidade e conduta social, ou, ainda, aos demais vetores previstos no artigo 59 do Código Penal. 



    De outra banda, no contexto fático delineado nos autos, a quantidade pequena da maconha e de crack, o que por si só, já obsta a exasperação.”



    Entende, ainda, inobservado o disposto no inciso XLVI do art. 5º da CF/88 quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, uma vez que não há falar em reincidência no presente caso. Defende que 



    “(...) o fato ter sido condenado em 2011, por fato de 20010, ainda por crime diverso, não pode ser óbice para a aplicação da redutora, devendo ficar demonstrado nos autos que ele se dedique à prática da narcotraficância ou integre facção criminosa.”



    Sustenta, ademais, que 



    “(...) em caso de recrudescimento do artigo 42 da Lei Antidrogas, a título de quantidade e natureza da droga e dos apetrechos apreendidos, essa somente poderá ser levada a efeito na PRIMEIRA FASE da dosimetria da pena, e não na terceira fase para fins de afastamento da fração do tráfico privilegiado, como o fora feito pelo i. sentenciante.”



    Em assim sendo, defende ser plenamente possível o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de redução (2/3), o que autoriza a fixação do regime de cumprimento da pena mais brando e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Por fim, entende ser devida a aplicação do regime semiaberto por não se tratar de réu reincidente e serem integralmente favoráveis as circunstâncias inscritas no art. 59 do Código Penal. Ressalta, ainda, a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva.



    Ao final, requer o recorrente o provimento do presente recurso.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso na parte relativa à fixação da pena-base, com fundamento no Tema nº 182 da repercussão geral e o admitiu quanto às demais questões.



    Examinados os autos, decido.



    Compulsando os autos, verifica-se que o recurso especial interposto concomitantemente ao recurso extraordinário e autuado no Superior Tribunal de Justiça como REsp nº 2.222.569/SC, foi parcialmente provido pelo Ministro Ribeiro Dantas, e mantida tal decisão pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado (e-doc. 330):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DO MANDADO NO ENDEREÇO CORRETO. MERO ERRO FORMAL SEM RELEVÂNCIA JURÍDICA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME FIXADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 166 dias-multa, e garantindo o direito de recorrer em liberdade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. O recurso questiona a nulidade da busca e apreensão por suposto cumprimento em endereço diverso, a elevação da pena-base pela quantidade e natureza da droga, a negativa da minorante do tráfico privilegiado, o regime prisional fixado, a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos e a manutenção da prisão preventiva apesar do regime semiaberto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Inexistente nulidade da busca e apreensão, pois o mandado foi cumprido no endereço vinculado ao réu, sendo irrelevante o mero equívoco formal na numeração, à vista da prova da correlação entre o local diligenciado e a investigação.



    4. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, vinculada aos parâmetros legais, e não cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    5. A elevação da pena-base em 1/6 não é desproporcional ou ilegal, considerando a quantidade e qualidade das drogas (700g de maconha, divididos em 28 porções; 83g de maconha, fracionados em 27 buchas pequenas; 26g de maconha, armazenados em 16 envelopes; e 250g de cocaína em pedra/crack, fracionados em 468 porções). 



    6. É vedada a utilização concomitante da quantidade e natureza das drogas para majorar a pena-base e, novamente, para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob pena de bis in idem. 



    7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP, diante da gravidade concreta da conduta. 



    8. Fixado o regime semiaberto, regra geral afasta a prisão preventiva, inexistindo nos autos circunstância excepcional que justifique sua manutenção. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A individualização da pena deve observar os parâmetros legais, sendo discricionária ao julgador, salvo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 2. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve considerar a utilização de circunstâncias especiais para elevar a pena-base. 3. A prisão preventiva é incompatível com a condenação em regime inicial diverso do fechado, salvo exceções não aplicáveis ao caso".



    Essa decisão transitou em julgado em 9 de outubro de 2025 (e-doc. 337).



    Conforme visto, o STJ, não obstante reconhecer a proporcionalidade e legalidade da elevação da pena-base em 1/6, reconheceu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e fixou a pena do recorrente em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como garantiu o direito de recorrer em liberdade, afastando a prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação das demais medidas cautelares do art. 319 do CPP, de forma fundamentada. Destarte, resta o apelo extremo, nestas partes, prejudicado, por perda superveniente de objeto. 



    Em relação à questão subsistente, a alegada nulidade da busca e apreensão decorrente da violação de domicílio, a irresignação não merece prosperar.



    É que o Tribunal de origem consignou que não há indício de erro na identificação do local da diligência, tampouco irregularidade no cumprimento do mandado, que foi executado no endereço correto e em conformidade com os elementos da investigação (e-doc. 263, p. 3 a 4).



    De fato, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA OFENSA AO INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.495.634 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 21/8/2024)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Nulidade decorrente de violação de domicílio. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Acórdão recorrido. Reconhecimento da ausência de justa causa/fundadas razões. Pretendida revisão da regularidade do procedimento policial em concreto. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. O Plenário do STF, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 2. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido quanto à regularidade do procedimento policial demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1.447.066 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 4/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário no que se refere à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, bem como no tocante ao regime inicial de cumprimento de pena e, por fim, quanto ao direito de recorrer em liberdade; e nego seguimento ao recurso extraordinário quanto à questão remanescente.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente